Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-35.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado – O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – DANO MORAL – Responsabilidade configurada -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Protesto indevido - Sentença de procedência – Recurso de ambas as partes – Falha na prestação de serviços - Ilícito caracterizado – O réu, fornecedor de serviço que é, responde independentemente de culpa - Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – DANO MORAL – Responsabilidade configurada - Dano "in re ipsa" – Dever de indenizar o dano de cunho extrapatrimonial – Valor fixado em R$ 5.000,00 que não cumpre as funções pedagógicas e lenitivas do instituto, devendo ser majorado para R$10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação – Sentença parcialmente reformada – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.